Tribunal: TJBA
Processo: 8000313-45.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000313-45.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILDA FARIAS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO DECORRENTE DE DISPARO REITERADO DE ALARME DE AGÊNCIA BANCÁRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Trata-se de ação ajuizada por moradora vizinha a agência bancária, alegando perturbação sonora contínua e indevida causada pelo disparo reiterado do sistema de alarme, especialmente no período noturno e aos finais de semana, pleiteando reparação por danos morais e a adoção de medidas para cessar a interferência.

2. A responsabilidade civil do réu decorre do exercício de atividade potencialmente lesiva ao sossego da vizinhança, caracterizando hipótese típica de responsabilidade extracontratual objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, aliado à proteção conferida pelo art. 1.277 do mesmo diploma, que assegura ao proprietário ou possuidor o direito de fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde.

3. Comprovada a ocorrência de ruído excessivo e recorrente, incumbe ao estabelecimento adotar providências técnicas para a manutenção e adequado funcionamento do sistema, sob pena de violar o direito ao sossego e gerar abalo moral indenizável.

4. A fixação de multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, possui natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, não se mostrando excessiva no caso concreto.

5. Mantém-se o valor arbitrado a título de danos morais em R$ 7.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a gravidade da ofensa.

6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000313-45.2017.8.05.0216
, em que figuram como apelante GILDA FARIAS DE OLIVEIRA e outros e como apelada BANCO DO BRASIL SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .